Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-98.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de transferência da propriedade do veículo, de quitação do débito existente e de redistribuição dos pontos decorrentes das infrações de trânsito.
2. A vendedora ajuizou a ação contra o adquirente do veículo, sem incluir o Detran no polo passivo. Por isso, este recurso analisa exclusivamente a responsabilidade do adquirente pela quitação dos encargos decorrentes das infrações de trânsito e da respectiva pontuação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a autora deve ser isenta dos encargos relativos ao veículo vendido, diante da ausência de comunicação da transferência ao Detran/DF pelo comprador e do fato de as infrações terem ocorrido após a tradição do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 123, §1o, do CTB, compete ao adquirente promover a regularização da transferência do veículo. Contudo, sua omissão não exime o alienante do dever de comunicar a venda ao Detran/DF, conforme dispõe o art. 134 do mesmo diploma legal, sob pena de responsabilização solidária pelos débitos e infrações administrativas.
5. Se a apelante é devedora solidária, nos termos do art. 134 do CTB, não é possível condenar o adquirente ao pagamento exclusivo dos encargos. Essa medida violaria a solidariedade prevista em lei.
6. Para se exonerar dos débitos das infrações de trânsito do veículo alienado, a apelante deve ajuizar ação contra o Detran/DF. Isso não impede eventual ação de regresso contra o apelado em caso de cobrança, nem a oposição de exceção pessoal na execução fiscal, conforme o art. 281 do Código Civil.
7. É inviável condenar o réu à obrigação de transferir a pontuação das infrações de trânsito, pois o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 257, §7o, do CTB para identificação do condutor infrator já está esgotado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.